Tribunal: TJES
Processo: 0000374-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000374-24.2023.8.08.0030

APELANTE:
DEIVID GAMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/06. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Deivid Gama Santos contra sentença condenatória que o declarou incurso nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.245 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da busca domiciliar e da prova obtida durante a ação policial.

A existência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35).

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Busca domiciliar:
Não há nulidade na busca domiciliar, pois a situação caracterizou flagrante em crime de natureza permanente (tráfico de drogas), sendo desnecessária ordem judicial para ingresso no local, conforme entendimento pacificado do STJ.

Reconhecimento fotográfico:
O reconhecimento fotográfico não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por testemunhos e elementos materiais constantes nos autos.

Tráfico de drogas:
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Associação para o tráfico:
Ausência de elementos suficientes para comprovar estabilidade e permanência na suposta associação criminosa, configurando dúvida razoável que conduz à absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dosimetria da pena:
Mantida a dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devido ao envolvimento habitual do recorrente em atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei) com a pena já fixada em sentença.

Tese de julgamento:

"A busca domiciliar realizada em situações de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, é válida, ainda que sem ordem judicial."

"Para configuração do crime de associação para o tráfico é necessária a comprovação de estabilidade e permanência na união dos agentes, inexistindo, absolve-se o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [CÂMARA CRIMINAL] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000374-24.2023.8.08.0030

APELANTE:
DEIVID GAMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/06. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Deivid Gama Santos contra sentença condenatória que o declarou incurso nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.245 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da busca domiciliar e da prova obtida durante a ação policial.

A existência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35).

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Busca domiciliar:
Não há nulidade na busca domiciliar, pois a situação caracterizou flagrante em crime de natureza permanente (tráfico de drogas), sendo desnecessária ordem judicial para ingresso no local, conforme entendimento pacificado do STJ.

Reconhecimento fotográfico:
O reconhecimento fotográfico não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por testemunhos e elementos materiais constantes nos autos.

Tráfico de drogas:
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Associação para o tráfico:
Ausência de elementos suficientes para comprovar estabilidade e permanência na suposta associação criminosa, configurando dúvida razoável que conduz à absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dosimetria da pena:
Mantida a dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devido ao envolvimento habitual do recorrente em atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei) com a pena já fixada em sentença.

Tese de julgamento:

"A busca domiciliar realizada em situações de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, é válida, ainda que sem ordem judicial."

"Para configuração do crime de associação para o tráfico é necessária a comprovação de estabilidade e permanência na união dos agentes, inexistindo, absolve-se o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [CÂMARA CRIMINAL] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000374-24.2023.8.08.0030

APELANTE:
DEIVID GAMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
DEIVID GAMA SANTOS,
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, cuja pena alcançou 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.245 (mil, duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Razões de recurso, pugnando inicialmente, em sede de preliminar, pela nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia militar na residência do réu e ora apelante, de modo que as provas apreendidas devem ser consideradas ilícitas, absolvendo-o das condutas ilícitas atribuídas na denúncia.

Quanto ao mérito, pugna a douta defesa pela absolvição do réu, sob o argumento de que não há provas dos crimes atribuídos na denúncia, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pretendendo ainda, de forma subsidiária, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista o §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, reduzindo-se a reprimenda final imposta na sentenç
a.

Presentes os requisitos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, deve o recurso ser conhecido, que assegura o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

N
arra a denúncia que:

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia
26 de outubro de 2022
, por volta das 18h23min, na Rua Felipe Camarão, Nº 417, localidade conhecida como
"Porto do Bote",
Interlagos, Linhares/ES, o denunciado
DEIVID GAMA SANTOS, vulgo "DG"
, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontades e desígnios com o
adolescente Yuri Teixeira Clarindo, vulgo "Tatu",

tinha em depósito guardava e armazenava drogas
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que o
denunciado DEIVID
, vulgo "DG" e o
adolescente Yuri, vulgo "Tatu
" teriam recebido uma quantidade significativa de maconha e estariam no local realizando o corte e embalo do entorpecente, ocasião em que, acompanhados da equipe K-9 da Força Tática para uso do Cão Nill, se deslocaram até o local.

Após realizarem um cerco no local, foi possível visualizar o
denunciado DEIVID, vulgo "DG"
e o
adolescente Yuri, vulgo "Tatu"
realizando o corte da droga nos fundos de uma residência em construção, contudo, empreenderam em fuga quando visualizaram os Policiais Militares, não sendo possível alcançá-los. Após buscas no local onde se encontrava o denunciado e o adolescente foram localizadas
39 (trinta e nove) buchas pequenas de maconha, 13 (treze) pedaços médios de maconha e 06 (seis) pedaços grandes de maconha.

Apurou-se nos autos que DEIVID e Yuri fazem parte do grupo criminosos denominado "Porto do Bote - PTB", sendo indivíduos conhecidos pela guarnição no envolvimento do tráfico de drogas.

Evidenciou-se, ainda, que o
denunciado
e o
adolescente
são responsáveis pelo preparo do entorpecente para venda, que ocorre geralmente na beira da lagoa, contudo, em razão da fácil visualização pela Autoridade Policial, utilizam-se de residências não habitadas para se esconder e cortar o entorpecente.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias em que foram flagrados, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, além das informações dos autos comprovam que o denunciado está associado ao adolescente para praticarem o tráfico de drogas.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.03/06 e 23/26); Auto de Apreensão (fl.07); Auto de Destruição (fl.09); Formulário de Cadeia de Custódia (fl.13); imagem (fl.14); Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls.21/22); Cópia de BOC (fls.61/72); Relatório Final (fls.73/82), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
DEIVID GAMA SANTOS vulgo "DG"
nas sanções penais previstas nos
artigos 33, caput c/c artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso VI,

todos da Lei N º 11.343/06
[...] (destaques conforme texto original)

Pois bem.

PRELIMINARES

Da Nulidade da Busca Domiciliar – Ilicitude das Provas
A tese defensiva de nulidade da busca domiciliar não merece prosperar. Como destacado, a atuação dos policiais militares pautou-se no estado flagrancial, uma vez que visualizaram, do exterior do imóvel, o recorrente e o adolescente Yuri realizando o corte de entorpecentes. Em delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas, não se exige mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a legitimidade das ações realizadas nessas circunstâncias. Assim, as provas obtidas devem ser consideradas lícitas e aptas a fundamentar a condenação.

Denota-se pela dinâmica em que foi realizada a apreensão das drogas que não há qualquer ilegalidade a ser apontada como sustenta a douta defesa técnica, como pano de fundo para a absolvição do apelante, com base na ilicitude da busca domiciliar.

Da Irregularidade no Reconhecimento Fotográfico

O reconhecimento fotográfico, ainda que questionado pela defesa, não foi utilizado como prova exclusiva, mas integrado a um conjunto probatório robusto, que inclui testemunhos presenciais e confissões em juízo. Não se verifica violação do art. 226 do CPP, uma vez que a condenação foi fundamentada em outras provas corroboradas judicialmente.

Assim sendo, sem olvidar das atualizações jurisprudenciais sobre o tema, não se verificando que a condenação foi embasada pela mera exibição fotográfica, não há que se considerar a nulidade dos atos realizados na esfera investigativa, tampouco em qualquer nulidade na instrução criminal, a qual foi refeita, em razão do questionamento sobre a validade do reconhecimento pessoal.

Dessa forma, as preliminares, portanto, devem ser rejeitadas.

MÉRITO

Da Absolvição por Insuficiência de Provas – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), há nos autos prova material e testemunhal suficiente que vincula o recorrente à prática delitiva, incluindo a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a narrativa coerente dos agentes de segurança pública.

E isso porque,
encontram-se anexadas aos autos como provas da
materialidade
dos crimes dispostos na Lei Antidrogas, o Inquérito Policial n.º 023/2022, corroborado pelos Boletins Unificados, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Destruição, pelo Auto de reconhecimento de Pessoa por Fotografia, e pelo Laudo de Exame Químico, cujo resultado atestou a apreensão de 06 (seis) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 527,6 gramas, positivo para “maconha”, 13 (treze) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 147,0 gramas, positivo para “maconha”, além de 39 (trinta e nove) unidades da mesma substância entorpecente, sem envoltório, com massa total de 61,0 gramas.

Já a
autoria
restou confirmado por meio dos depoimentos prestados em juízo.

No entanto, quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), não se verifica estabilidade e permanência na suposta ligação entre o recorrente e o adolescente. Os elementos probatórios apontam para uma ação conjunta ocasional e específica, insuficiente para configurar o
animus
associativo exigido pela norma penal.

Dessa forma, a condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser reformada para absolver o recorrente, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Da Revisão da Dosimetria da Pena

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, deve ser mantido o entendimento de que o recorrente não faz jus à benesse. O histórico infracional do recorrente, incluindo atos análogos ao tráfico, demonstra envolvimento continuado em atividades criminosas, o que afasta os requisitos legais para a aplicação do redutor.

A dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas foi devidamente fundamentada e deve ser mantida nos seguintes termos:

Pena-base
: Fixada acima do mínimo legal devido à quantidade de drogas apreendidas (735 g de maconha), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.
Segunda fase
: Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução proporcional.
Terceira fase
: Aplicada a causa de aumento de pena do art. 40, VI (envolvimento de menor), na fração de 1/6, em observância aos princípios da individualização da pena.

Diante do exposto,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, reformando a sentença
apenas
para
a
bsolver o recorrente
da acusação de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)